Tribunal: TJMT
Processo: 1024309-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024309-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JENIFER CATARINE AZEVEDO MULLER DE SOUZA - CPF: 048.538.771-93 (ADVOGADO), DORVALINO MUNHOZ - CPF: 883.851.671-53 (AGRAVANTE), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (AGRAVADO), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL, PORÉM, DETERMINOU QUE O RÉU/AGRAVANTE SE ABSTENHA DE FREQUENTAR O LOCAL – INCONFORMISMO DA RÉU, SOB A ALEGAÇÃO QUE EXERCE A POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ QUASE 20 (VINTE) ANOS – IMÓVEL OBJETO DE DISCUSSÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA DE USUCAPIÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.” (N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DORVALINO MUNHOZ,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1000160-65.2022.8.11.0095, movida por
COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES
, indeferiu a reintegração de posse e de demolição de construção, na área de Área com 256,50 ha, de matrícula no 1.719 do 1o Ofício da Comarca de Paranaíta, para formação de Reserva Permanente (APP) da Usina Hidrelétrica Teles Pires, porém, proibiu o requerido de frequentar o local da edificação construída, de modo que, caso lá resida, deve DEIXAR a área e, caso não resida na localidade, deve se ABSTER de frequentá-la.

Nas razões de Id. 236230183, o agravante, em breve síntese, afirma a inexistência de risco a amparar a tutela deferida pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de que decorreu quase 06 (seis) anos após a lavratura da compra e venda da área, ao passo que neste interregno não foram demonstrados riscos ou prejuízos.

Argumenta que ingressou com ação de usucapião na data de 10/10/2022, sob o no 1000834-43.2022.8.11.0095, perante a Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, onde busca o reconhecimento do seu direito de propriedade do imóvel, objeto da presente demanda, com base no exercício da posse mansa, pacífica, e ininterrupta por aproximadamente 20 anos, tendo em vista que é legítimo possuidor de uma fração equivalente a 1,8 hectares sob a matrícula de número 1.719, do livro 2 do CRI de Paranaíta/MT, desde o ano de 2005, quando adquiriu mediante contrato verbal com os proprietários registrais o presente imóvel rural, pagando à época a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), desde então, reside no local de forma mansa, pacífica e ininterrupta.

Afirma que os documentos apresentados com o presente recurso comprovam a aquisição da área.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi deferido no Id. 244788672.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 249666193, por meio das quais a agravada protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, a parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, arguindo que em monitoramento de rotina realizado por via aérea através de drones e satélites, identificou a edificação de uma casa na Área de Preservação Permanente de sua posse e propriedade, razão pela qual se deslocou ao local e constatou que a edificação era de responsabilidade do requerido, ora agravante.

Disse que estava ciente da alegada invasão desde o ano de 2020.

A liminar foi deferida, sem a realização de audiência de justificação, determinando a proibição do agravante de frequentar o local da edificação construída, de modo que, caso lá resida, deve deixar a área e, caso não resida na localidade, deve se abster de frequentá-la.

Irresignado, a agravante interpôs o presente recurso, em que as razões e documentos apresentados dão conta de que ingressou com ação de usucapião na data de 10/10/2022, sob o no 1000834-43.2022.8.11.0095, perante a Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, onde busca o reconhecimento do seu direito de propriedade do imóvel, asseverando a posse mansa, pacífica, e ininterrupta por aproximadamente 20 anos. Narra que é legítimo possuidor de uma fração equivalente a 1,8 hectares sob a matrícula de número 1.719, do livro 2 do CRI de Paranaíta/MT, desde o ano de 2005, quando adquiriu mediante contrato verbal com os proprietários registrais o presente imóvel rural, pagando à época a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), desde então, reside no local de forma mansa, pacífica e ininterrupta.

Assim, o presente recurso se limita a analisar o acerto ou desacerto do
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não são deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Quanto aos requisitos das ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do Código de Processo Civil (
inaudita altera parts
), deve ser comprovado pelo autor, de forma cabal, o preenchimento daqueles insculpidos no art. 561 do CPC.

São eles: “I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

Relevante frisar que, em demandas desta natureza, a única discussão passível de ser travada diz respeito ao exercício da posse sobre o imóvel litigioso, sendo irrelevante a análise do direito à propriedade.

Portanto, para a concessão da proteção possessória, cabe ao requerente comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse.

Sobre o tema ensina Orlando Gomes:

“(...)
em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade
”. (GOMES, Orlando. in "Direitos Reais", Rio de Janeiro, Forense, 18a ed., p. 91)

Alexandre Freitas Câmara complementa:

A “ação de Reintegração de Posse" é a via adequada para obtenção de tutela da Posse quando ela sofreu esbulho. Define-se o esbulho como a moléstia à Posse que "a exclui integralmente, de tal modo que o possuidor deixa de o ser”. Assim sendo, ocorre esbulho quando há perda total da posse, molestada injustamente por outrem
. (CÂMARA, Alexandre Freitas. in, Lições de Direito Processual Civil, vol. III, 11. ed., Lúmen Júris, p.388)

In casu
, diversamente do entendimento firmado pelo condutor do feito, no contexto acima apresentado, não obstante a autora agravada tenha afirmado que é proprietária e possuidora do imóvel, estes limitaram-se em juntar parcos documentos produzidos de forma unilateral e não atualizados, o que por si só põe em xeque a atualidade do exercício posse.

Não bastasse, o que se verifica é uma litigiosidade envolvendo a área, uma vez que o imóvel em questão é objeto de ação de usucapião pelo agravante, o qual afirma morar na área a mais de 20 (vinte) anos.

Portanto, diante da situação fática controvertida, não resta esclarecido indene de dúvidas que a autora/agravada esteja efetivamente exercendo a posse atual para efeito de concessão de liminar possessória que, como sabido, somente é autorizada se se tratar de “posse nova”, ou seja, de menos de ano e dia.

Diante de tal quadro, pertinente a dilação probatória para, à luz do contraditório, melhor esclarecer os fatos relativos ao efetivo exercício da posse sobre a área em questão. Assim, ao menos no atual estágio da lide, se mostra inviável o deferimento da tutela judicial de proteção possessória em favor dos autores/agravados, sendo prudente preservar a atual situação fática sobre o imóvel.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TURBAÇÃO/ESBULHO – DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.”
(N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão proferida pelo juízo
a quo
, até que sobrevenha a instrução do feito e possa se decidir com segurança a respeito da área ocupada pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025